Tribunal: TJDFT
Processo: 0701176-76.2020.8.07.0009
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-17
Data de publicação: 2022-03-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ALIMENTOS. FIXAÇÃO. BINÔMIO NECESSIDADE E POSSIBILIDADE. ATENDIMENTO. PRINCÍPIO DA ISONOMIA ENTRE OS FILHOS. VIOLAÇÃO. INOCORRÊNCIA.
1. A mensuração dos alimentos deve guardar conformação com as necessidades do alimentando e com as possibilidades do alimentante (CC, art. 1.694, § 1o).
2. Nas ações de alimentos, imperiosa a busca pela verdade real acerca da necessidade do alimentando e a possibilidade do alimentante, para o arbitramento dos alimentos em patamar justo e adequado às peculiaridades do caso. No caso, os apelantes não lograram êxito em demonstrar a capacidade do apelado de arcar com os alimentos em percentual superior ao fixado na origem, não podendo o alimentante ser obrigado a fornecer alimentos em detrimento de sua sobrevivência.
3. O pagamento de alimentos em percentuais distintos não implica violação ao princípio da isonomia entre os filhos, insculpido no art. 227, §6o, da Constituição Federal, notadamente porque cada um deles possui condições e necessidades singulares.
4. Apelação conhecida e não provida.